Tribunal: TJES
Processo: 5003989-57.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-57.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO SOUSA FIGUEIREDO

APELADO: FABRICIO SABINO VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICINA – PRETENDIDA DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS LUCROS AUFERIDOS – SOCIEDADE DE FATO NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – EXISTÊNCIA DE MERA PARCERIA PACTUADA VERBALMENTE, SEM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO E COM ATUAÇÕES DISTINTAS – PRESTAÇÃO PELO AUTOR APENAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E PARA-BRISAS AUTOMOTIVO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O Código Civil, ao disciplinar a sociedade de fato (“sociedade em comum”), dispõe em seu art. 987 que “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”, o que descortina a intenção do legislador de incentivar os sócios a regularizarem a sociedade e, no caso concreto, inexiste documento que seja hábil a esclarecer os limites da “parceria” (ou “sociedade de fato”), isto é, se restou pactuada a divisão, tão somente, dos lucros advindos dos serviços de instalação de vidros/para-brisas automotivos, ou, se abrangia todo e qualquer serviço prestado pela oficina mecânica.

2)
Em razão disso, caberia ao autor demonstrar (CPC/2015, art. 373, I), além da existência da
affectio societatis
, que contribuiu para o exercício de atividade econômica e que a partilha dos resultados foi pactuada, sem exceção, em relação aos frutos advindos da sociedade e, da conferência do arcabouço probatório, não há prova documental de que tenha sido ajustada a divisão igualitária dos lucros obtidos pela oficina mecânica, independentemente da natureza dos serviços prestados.

3)
Ainda que o autor argumente não ter sido ajustada, à época em que pactuada entre as partes a “parceria” ou “sociedade de fato”, a particularização dos serviços que ensejariam a divisão igualitária dos lucros, é pouco crível que o requerido o tenha admitido como “sócio informal” na oficina mecânica e se comprometido, à falta de prova documental nesse sentido, à repartição igualitária dos lucros oriundos de todos os serviços executados, máxime por prestar, ao que parece, somente serviços relacionados a vidros ou para-brisas automotivos.

4
)
O autor não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, já que, apesar da aparente existência da
affectio societatis
por um determinado período, a existência de parceria para execução de determinados serviços não confere necessariamente aos parceiros a qualidade de sócios e tampouco acarreta a presunção, nos termos do art. 988 do Código Civil, de que os lucros foram alcançados mediante esforço comum dos “parceiros”.

5)
Mais adequado teria sido o ajuizamento pelo autor de ação judicial visando o reconhecimento da alegada existência de uma sociedade de fato e, ato contínuo, a sua dissolução e a consequente apuração de haveres, tornando-se inviável a via monitória eleita sob a premissa de que havia uma sociedade de fato – cuja existência não foi reconhecida pelo requerido/apelado – e, em tal condição, exigir o pagamento de sua quota-parte, mediante a apresentação, como prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC/2015, art. 700), de notas fiscais de serviços prestados por pessoa jurídica titularizada pela parte contrária.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Diego
Sousa Figueredo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na presente “
ação monitória
” por ele ajuizada em face de
Fabrício Sabino Vieira
, acolheu em parte os embargos opostos pelo requerido a fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial nos valores constantes dos cheques de

000.020, 700.001, 700.002 e 700.003, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial, relata o autor/apelante ter sido celebrada sociedade de fato entre as partes no ramo de oficina mecânica, a qual perdurou no período de maio de 2021 a novembro de 2022 e, apesar de repartida a emissão das notas fiscais entre os seus CNPJ’s individuais, o depósito dos valores referentes aos serviços prestados era realizado em conta bancária titularizada pelo requerido/apelado, na qualidade de gestor financeiro da sociedade, em que pese ter sido pactuada a divisão igualitária dos lucros.

Ainda conforme a narrativa do autor/apelante, teria o requerido/apelado deixado de lhe repassar a sua quota-parte relativa a 37 (trinta e sete) notas fiscais emitidas, as quais totalizaram a importância de R$ 193.332,93 (cento e noventa e três mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e três), o que representaria a significativa importância de R$ 96.666,47 (noventa e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Além disso, alega que 4 (quatro) cheques emitidos pelo requerido/apelado em seu favor, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, foram por ele sustados sem motivo plausível, de modo a alcançar uma dívida de R$ 99.066,47 (noventa e nove mil sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), que corresponde à soma entre a sua quota- parte não repassada (R$ 96.666,47) e os cheques sustados (R$ 2.400,00).

Nos embargos opostos, sustenta o requerido/apelado, em suma, que jamais houve a formação de uma sociedade entre as partes, mas apenas uma parceria na prestação de serviços de instalação de vidros/para-brisas automotivos, até porque o autor/apelante não possui expertise para exercer a atividade de mecânica elétrica automotiva, bem como que os valores a que faria jus foram devidamente repassados via pix (cf. Id 12989688).

Após a impugnação aos embargos (Id 12989704), foi proferida a sentença que, como já dito, constituiu em título executivo judicial apenas os valores constantes dos quatro cheques (R$ 2.400,00), com isso acolhendo em parte os embargos opostos a fim de afastar a eficácia, como prova escrita da alegada dívida, das notas fiscais que acompanham a petição inicial.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
as 37 (trinta e sete) notas fiscais de serviço por ele apresentadas são documentos hábeis e suficientes para comprovar a existência da dívida;
(ii)
fez prova emprestada do processo nº 5007321 66.2023.8.08.0011, donde se extrai que o apelado assumiu ter contraído parceria com a sua empresa;
(iii)
independentemente das notas fiscais terem sido emitidas pela empresa do apelado, o negócio, na informalidade, era de ambos;
(iv)
o art. 987 do Código Civil dispõe que os sócios somente podem provar a existência da sociedade por escrito e o documento de Id 40509146 elenca contratos nos quais estava vinculado como proprietário; e
(v)
constituem patrimônio comum as notas emitidas pela empresa do apelado durante a vigência da sociedade de fato.

Inicio pela análise do
vínculo
existente entre as partes, na medida em que o autor/apelante alega ter sido pactuada entre eles a repartição igualitária dos lucros oriundos dos serviços prestados pela oficina mecânica, ao passo que o requerido/apelado sustenta ter sido ajustada apenas uma parceria para prestação de serviços de instalação de vidros/para-brisas automotivos, tendo em vista que o autor/apelante não possui expertise para exercer a atividade de mecânica elétrica automotiva.

Pois bem. O Código Civil, ao disciplinar a sociedade de fato (“sociedade em comum”), dispõe em seu art. 987 que “
os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo
”, o que descortina a intenção do legislador de incentivar os sócios a regularizarem a sociedade e, no caso concreto, inexiste documento que seja hábil a esclarecer os limites da “parceria” (ou “sociedade de fato”), isto é, se restou pactuada a divisão, tão somente, dos lucros advindos dos serviços de instalação de vidros/para-brisas automotivos, ou, se abrangia todo e qualquer serviço prestado pela oficina mecânica.

Por sua vez, o art. 981 do Código Civil estabelece que “
celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados
”, do qual se depreende ser essencial para a existência da sociedade a
affectio societatis
, isto é, intenção dos sócios de formar e manter uma sociedade.

Em razão disso, caberia ao autor/apelante demonstrar (CPC/2015, art. 373, I), além da existência da
affectio societatis
, que contribuiu para o exercício de atividade econômica e que a partilha dos resultados foi pactuada, sem exceção, em relação aos frutos advindos da sociedade.

Da atenta conferência do arcabouço probatório, não há prova documental de que tenha sido ajustada a divisão igualitária dos lucros obtidos pela oficina mecânica, independentemente da natureza dos serviços prestados.

Alega o autor/apelante ter sido admitida a reconhecida de sociedade entre as partes nos autos eletrônicos do
processo nº
5007321-66.2023.8.08.0011
, que versa sobre “
ação declaratória
” ajuizada pelo requerido/apelado Fabrício em face do autor/apelante Diego, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES e, desde já adianto, nem documento constante daqueles autos contribuir para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a parte autora naquele processo – requerido/apelado na presente demanda – reitera a narrativa de que “
autor e requerido mantiveram uma parceria, na qual ambos captavam os serviços e após o pagamento das despesas, dividiam o valor obtido da prestação dos serviços, na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada um
” (cf. Id 27883877 do
processo nº
5007321-66.2023.8.08.0011
).

Por sua vez, os áudios juntados pelo autor/apelante, extraídos do aplicativo WhatsApp, contêm apenas solicitações recíprocas, recados e outras questões relacionadas à execução de serviços na oficina mecânica, em nada contribuindo para que seja dirimida a controvérsia no que diz respeito a delimitação da parceria aos serviços de instalação de vidros/para-brisas automotivos ou se abarcava todo e qualquer serviço que fosse prestado.

Da análise das próprias notas fiscais (Id 12988824), cuja divisão dos valores é pretendida, verifico que algumas correspondem a prestação de serviços relacionados a aparente especialidade do autor, repito, de instalação de vidros/para-brisas automotivos, entretanto, a maioria delas versa sobre variados serviços prestados pela oficina, tais como “Serviço em caminhão Baú Volkswagen”, “Serviço de correção de vazamento de ar condicionado”, “Serviço de correção de parte elétrica Scania”, “Correção de sensor de ar condicionado”, “Serviço de motor de partida”, “Instalação de circuito elétrico Hyundai”, “Serviço de instalação do ventilador da cabine e comando do ar condicionado”, “Serviço de instalação de solenoide e trava de segurança” e diversos outros que não guardam relação com a instalação de vidros/para-brisas automotivos.

Ainda que o autor/apelante argumente não ter sido ajustada, à época em que convencionada entre as partes a “parceria” ou “sociedade de fato”, a particularização dos serviços que ensejariam a divisão igualitária dos lucros, é pouco crível que o requerido o tenha admitido como “sócio informal” na oficina mecânica e se comprometido, à falta de prova documental nesse sentido, à repartição igualitária dos lucros oriundos de todos os serviços executados, máxime por prestar, ao que parece, somente serviços relacionados a vidros ou para-brisas automotivos.

A meu ver, não seria de difícil produção a prova de que o autor/apelante executava serviços de outra natureza e, em outras oportunidades, recebeu a sua quota-parte pela sua prestação, do que não se desincumbiu e, tampouco, impugnou especificamente a alegação do requerido/apelado de que “
a parceria não se justificaria no ramo de ‘AUTO ELÉTRICA’, posto que o autor não exerce e nunca exerceu a atividade mecânica elétrica automotiva...
” (Id 12989688, p. 5).

Em tom conclusivo, o autor/apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, já que, apesar da aparente existência da
affectio societatis
por um certo período, a existência de parceria para execução de determinados serviços não confere necessariamente aos parceiros a qualidade de sócios e tampouco acarreta a presunção, nos termos do art. 988 do Código Civil
1
, de que os lucros foram alcançados mediante esforço comum dos “parceiros”.

O julgado adiante versa sobre hipótese semelhante à dos presentes autos, na qual o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal não reconheceu a alegada existência de sociedade de fato por terem as partes meramente se associado para prestação de serviços médicos e, em que pese a gestão compartilhada, suas atuações eram paralelas e não houve a formação de patrimônio próprio, tal qual verificado no caso em análise, com a diferença de que, no caso concreto, os serviços foram prestados numa oficina, em conformidade com a especialidade dos parceiros:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. MERA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO TÍPICO DE PRESTAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA SOCIEDADE COMUM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Para que se possa demonstrar, a contento, a existência de uma sociedade em comum (irregular ou de fato), numa discussão entre sócios, ou, numa discussão entre sócios e terceiros, mostra-se necessário a apresentação de documento por escrito, que ateste, claramente, a intenção das partes de constituírem a dita sociedade empresarial
(art. 987, CC/2002). Ou melhor
a apresentação de documento (por escrito) que ateste, claramente, a presença de elementos essenciais para configuração (caracterização) de uma sociedade empresarial, como, por exemplo, a descrição, detalhada, da participação de cada um, dos sócios, nos lucros e nas perdas; a descrição, detalhada, da contribuição de cada um, dos sócios, na constituição do capital social
; a presença de affectio societatis.

2- No caso em análise, possível perceber que as partes teriam se reunido para prestar atendimento médico na área de nefrologia. No entanto,
suas atuações seriam paralelas. Não teria ocorrido reunião de capital social. Nem formação de patrimônio próprio, distinto do dos sócios. Nem gestão compartilhada, ou seja, a atuação simultânea das partes era como uma espécie de parceria comercial onde duas Pessoas Jurídicas distintas realizam suas próprias atividades em conjunto, porém, de forma complementar
. Ambas buscando melhorar o atendimento para poder aumentar seus próprios benefícios, mas, não, para a constituição ou manutenção de uma suposta sociedade em comum (de fato).

3 - Os dados e documentos constantes dos autos não indicam existência de uma sociedade em comum (de fato), entre as partes, mas sim, a plena execução de um Contrato de Prestação Conjunta de Serviços Médico-Hospitalares. Nesse sentido, considero que a parte autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. Impõe-se a manutenção, na íntegra, da r. sentença atacada.

4 – Recurso conhecido. No mérito, negado provimento”.

(TJDFT, 8ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0723401-04. 2022.8.07.0015, rel. Des. José Firmo Reis Soub, julgado em 19/10/2023, publicado no DJe de 24/10/2023.)

E ainda:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos - A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, assim, se o fato estiver provado por documentos, não se há falar em prova oral, nos termos do art. 443, I do CPC - Caso em que a prova documental demostra a inexistência da sociedade de fato – Recurso desprovido nesse tópico. Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato – Autor apelante que se insurge contra sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento de sociedade de fato – Apelo que não pode ser acolhido -
O reconhecimento de sociedade de fato exige prova escrita (art. 987, Código Civil) - Os documentos anexados nos autos demonstram a existência de mera ‘parceria’ entre as partes - Ausência de comprovação, por escrito, sobre a existência de sociedade havida entre as partes, nos termos do art. 987 do CC
- Pedido de apuração dos haveres da sociedade que resta prejudicado - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido nesse tópico”.

(TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação Cível nº 1005872-32.2020.8.26.0566, rel. Des. Sérgio Shimura, julgado em 26/09/2022)

Em suma: mais adequado teria sido o ajuizamento pelo autor/apelante de ação judicial visando o reconhecimento da alegada existência de uma sociedade de fato e, ato contínuo, a sua dissolução e a consequente apuração de haveres, tornando-se inviável a via monitória eleita sob a premissa de que havia uma sociedade de fato – cuja existência não foi reconhecida pelo requerido/apelado – e, em tal condição, exigir o pagamento de sua quota-parte, mediante a apresentação, como prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC/2015, art. 700), de notas fiscais de serviços prestados por pessoa jurídica titularizada pela parte contrária.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% o percentual devido pelo autor/apelante a título de verba honorária sucumbencial
, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso